Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710608-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON MATHEUS COSTA TAVARES IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JADSON MATHEUS COSTA TAVARES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Em sua peça inicial (ID 57005920), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia 16.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra a sua companheira. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente e adequada à espécie a fixação de medidas cautelares diversas. Alega violação ao artigo 313, do Código de Processo Penal, e que o paciente não descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, porquanto fixadas quando ele já se encontrava preso. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e que a manutenção da prisão do paciente é desproporcional e caracteriza cumprimento antecipado da pena. Argumenta ser incabível a decretação da prisão no caso do crime imputado ao paciente. Aduz não haver prova da existência do crime, tampouco indícios de autoria, e que a prisão foi decretada com base apenas na palavra da vítima. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medida cautelar diversa. O pedido liminar foi indeferido (ID 57019536). Informações prestadas (ID 57069872). Manifestação da d. 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto da impetração (ID 57549532). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça e consulta aos autos de origem, o Juízo revogou a prisão preventiva do paciente (ID 191602098, dos autos principais). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator